Tribunal: STF
Processo: ARE 1296142
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 36-38, Vol. 7):
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ART. 195, §7º, DA CRFB/88. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DETENTORA DO CERTIFICADO (CEBAS). REGULAMENTAÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. RE Nº 566.622/RS. 
    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta por UNIÃO FEDERAL em face de sentença às fls. 146/154, que julgou procedente o pedido, na forma do art. 487, I, do CPC/2015, para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a demandante ao recolhimento de contribuição ao PIS enquanto cumpridos os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/1991, bem como para declarar o seu direito à restituição dos valores indevidamente pagos a título de PIS, observado, porém, o prazo prescricional, acrescendo-se, a título de correção monetária e juros de mora, a taxa SELIC, na forma do art. 39, §4º, da Lei 9.250/1995.
    2. Cabe afastar a alegação de ausência de interesse de agir da demandante/apelada. Conforme consignado na sentença recorrida, o pedido foi julgado procedente para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora ao recolhimento de contribuição ao PIS enquanto cumpridos os requisitos “neste ato analisados” (rebus sic stantibus). É sabido que a exigência legal de renovação periódica da prova da detenção dos requisitos necessários à obtenção da imunidade tributária em relação às contribuições sociais se consubstancia em uma relação de trato sucessivo e, assim sendo, a renovação do CEBAS cria para o interessado uma situação jurídica rebus sic stantibus. Assim, na falta de cumprimento dos requisitos legais, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. Portanto, evidencia-se infundada a alegação da apelante de que, em virtude da cláusula rebus sic stantibus, “a tutela jurisdicional perquirida pela autora – nos moldes assinalados na exordial – não possui adequação, por desatender ao binômio utilidade/necessidade”.
    3. O art. 195, § 7º, da CRFB/88 estabelece que são isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Embora exista corrente doutrinária e jurisprudencial que defenda tratar-se esse dispositivo de isenção, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, a isenção prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88 encerra verdadeira imunidade tributária, razão pela qual as entidades filantrópicas, assim devidamente reconhecidas por preencherem os requisitos legais, são imunes à contribuição para o PIS (RE 636.941/RS, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2014, Tema nº 432).
    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622-RS, por maioria, e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: "os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Precedente: Tribunal Pleno, RE 566.622, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 23.08.2017.
    5. Nos termos do referido julgado, entidade beneficente seria aquela sem finalidade lucrativa, que não vise a interesse próprio, mas alheio, realizando trabalho em benefício de outros, no campo da assistência social, em auxílio ao Estado na busca pela melhoria de vida da população e realização das necessidades básicas em favor dos hipossuficientes. Assim, por considerar que o motivo da imunidade do § 7º do art. 195 da CRFB/88 seria a garantia de realização de direitos fundamentais sociais, o STF concluiu que a norma constitucional deve ser interpretada e aplicada em consonância com o art. 146, II, também da Constituição Federal, ou seja, as condições para o exercício desse direito somente poderão ser estabelecidas através de legislação complementar. Logo, os requisitos exigidos para o gozo da imunidade seriam aqueles previstos no art. 14 do CTN.
    6. Na hipótese dos autos, observa-se que a autora é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos de fins não econômicos, com duração indeterminada, que tem por objetivo promover a articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária (arts. 2º e 3º do Estatuto).
    7. No caso, há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN, pois, da análise do Estatuto Social da APAE de Volta Redonda, juntado aos autos às fls. 17/41, verifica-se que são órgãos da APAE, responsáveis por sua administração: I - Assembleia Geral; II - Conselho de Administração; III - Conselho Fiscal; IV - Diretoria Executiva; V – Autodefensoria; e VI – Conselho Consultivo (art. 21), sendo expressamente previsto que o exercício das funções de membros dos referidos órgãos não pode ser remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes (art. 21, § 2º, do Estatuto). Além disso, segundo se depreende da redação do parágrafo único do art. 55 do Estatuto, as rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional (inciso II do art. 14 do CTN). Igualmente, verifica-se que há prova nos autos quanto ao requisito estabelecido no inciso III do art. 14 (manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão), pois, além de constar tal obrigatoriedade no art. 39, incisos I e VI, do Estatuto Social, consta dos autos a Certidão de Utilidade Pública Federal às fls. 45/46, emitida pelo Ministério da Justiça, na qual se atestou que “a instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de V. Redonda, CNPJ 32.515.298/0001-69, declarada de utilidade pública no Diário Oficial da União, em 24 de Janeiro de 1972, apresentou seu relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de receitas e despesas”, também assim, consta dos autos que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi renovado, com validade até 09.08.2020 (fls. 43/44), documentos que evidenciam que a Administração já entendeu pela existência de escrituração, cumprindo a apelada, assim, o requisito exigido no inciso III. Desse modo, vislumbra-se que houve o preenchimento das exigências previstas no do art. 14 do CTN, de modo que se pode concluir que a natureza de entidade beneficente de assistência social, fundamental para obtenção da imunidade requerida, ficou comprovada.
    8. O registro e o certificado que atestam a condição de beneficência da entidade são emitidos de forma retroativa, porquanto têm natureza meramente declaratória. Dessa forma, seria equivocado, indo-se contra ao verdadeiro sentido atribuído à norma, entender que a entidade estaria imune somente a partir da emissão do certificado, sem, contudo, considerar-se sua eficácia retroativa. Precedentes: STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1532902, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 31.10.2018; TRF2, 3ª Turma, AC 200002010292970, Rel. Juiz Fed. Conv. FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS, E-DJF2R 05.05.2011.
    9. Foram juntadas cópias dos documentos de arrecadação (DARF's) indicando o recolhimento da contribuição ao PIS relativamente a janeiro de 2010 a novembro de 2015 (cinco últimos anos que antecederam o ajuizamento da demanda). Conclui-se, assim, que deve ser reconhecida à demandante a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88, assim como o direito à restituição do montante recolhido a título da contribuição ao PIS, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (22.01.2016), conforme guias DARF's acostadas aos autos.
    10. Remessa necessária e Apelação não providas.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 27, Vol. 8)
    No apelo extremo (fl. 2, Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 195, caput; e § 7º, da CRFB, “na medida em que declarou a inconstitucionalidade incidenter tantum do art. 55, inciso II, da Lei n° 8.212/91” (fl. 7, Vol. 9). 
    Assevera que o resultado final do julgamento pronunciado no RE 566.622-RG (Tema 32), no sentido de reconhecer como requisitos para o gozo de imunidade apenas as hipóteses previstas em lei complementar, revela flagrante descompasso com o que restou decidido nas ADI 2.028.
    Aduz que, enquanto no Tema 32 foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 55, da Lei 8.212/1991 - que dispõe sobre as exigências para a concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social -, no julgamento das ADI’a 2028, 2.036, 2.228 e 2.621 decidiu-se sobre a exigência de reserva de lei complementar da imunidade em questão, para a definição de contrapartidas, ao passo que, para as normas de procedimento, deve-se observar a lei ordinária. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 32 ao argumento de que “a hipótese em tela envolve o preenchimento ou não pela Recorrente quanto aos requisitos previstos no art. 14 do CTN para o gozo de imunidade tributária, à luz estritamente do acervo fálico-probatório coligido nos autos”. Quanto ao mais, aduziu tratar-se de ofensa meramente reflexa à Constituição. Apontou, ainda, a incidência do óbice previsto na Súmula 282/STF (fl. 16, Vol. 10).
    No Agravo (fl. 24, Vol. 10), a parte agravante alega que (a) não se faz necessário o revolvimento de fatos e provas para a análise da pretensão recursal; (b) a matéria objeto do recurso foi amplamente debatida; (c) houve violação direta ao texto constitucional.
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. De outro lado, a repercussão geral foi adequadamente demonstrada, razão pela qual passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário. 
    Assiste razão à parte recorrente.
    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer à autora a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88 (fls. 31-35, Vol. 7):
    “Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.622-RS, por maioria, e nos termos do voto do Relator, Ministro Marco Aurélio, firmou a seguinte tese: "os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar", conforme a ementa a seguir transcrita: 
    (…)
    Nos termos do referido julgado, entidade beneficente seria aquela sem finalidade lucrativa, que não vise a interesse próprio, mas alheio, realizando trabalho em benefício de outros, no campo da assistência social, em auxílio ao Estado na busca pela melhoria de vida da população e realização das necessidades básicas em favor dos hipossuficientes. Assim, por considerar que o motivo da imunidade do § 7º do art. 195 da CRFB/88 seria a garantia de realização de direitos fundamentais sociais, o STF concluiu que a norma constitucional deve ser interpretada e aplicada em consonância com o art. 146, II, também da Constituição Federal, ou seja, as condições para o exercício desse direito somente poderão ser estabelecidas através de legislação complementar. Logo, os requisitos exigidos para o gozo da imunidade seriam aqueles previstos no art. 14 do CTN: 
    (…)
    Na hipótese dos autos, observa-se que a autora é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos, com duração indeterminada, que tem por objetivo promover a articular ações de defesa de direitos e prevenção, orientações, prestação de serviços, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária (arts. 2º e 3º do Estatuto). Com efeito, verifica-se que há comprovação do cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do art. 14 do CTN, pois, da análise do Estatuto Social da APAE de Volta Redonda, juntado aos autos às fls. 17/41, verifica-se que são órgãos da APAE, responsáveis por sua administração: I - Assembleia Geral; II - Conselho de Administração; III - Conselho Fiscal; IV - Diretoria Executiva; V – Autodefensoria; e VI – Conselho Consultivo (art. 21), sendo expressamente previsto que o exercício das funções de membros dos referidos órgãos não pode ser remunerado por qualquer forma ou título, sendo vedada a distribuição de lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto ou de quaisquer outras vantagens ou benefícios por qualquer forma a diretores, sócios, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes (art. 21, § 2º, do Estatuto). Além disso, segundo se depreende da redação do parágrafo único do art. 55 do Estatuto, as rendas, recursos e eventual resultado operacional serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional (inciso II do art. 14 do CTN). 
    Igualmente, verifica-se que há prova nos autos quanto ao requisito estabelecido no inciso III do art. 14 (manutenção de escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão), pois, além de constar tal obrigatoriedade no art. 39, incisos I e VI, do Estatuto Social, consta dos autos a Certidão de Utilidade Pública Federal às fls. 45/46, emitida pelo Ministério da Justiça, na qual se atestou que “a instituição Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de V. Redonda, CNPJ 32.515.298/0001-69, declarada de utilidade pública no Diário Oficial da União, em 24 de Janeiro de 1972, apresentou seu relatório circunstanciado de serviços e o demonstrativo de receitas e despesas ”, também assim, consta dos autos que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) foi renovado, com validade até 09.08.2020 (fls. 43/44), documentos que evidenciam que a Administração já entendeu pela existência de escrituração, cumprindo a apelada, assim, o requisito exigido no inciso III. 
    Desse modo, vislumbra-se que houve o preenchimento das exigências previstas no art. 14 do CTN, de modo que se pode concluir que a natureza de entidade beneficente de assistência social, fundamental para obtenção da imunidade requerida, ficou comprovada. Além disso, cumpre consignar que o registro e o certificado que atestam a condição de beneficência da entidade são emitidos de forma retroativa, porquanto têm natureza meramente declaratória. Dessa forma, seria equivocado, indo-se contra ao verdadeiro sentido atribuído à norma, entender que a entidade estaria imune somente a partir da emissão do certificado, sem, contudo, considerar-se sua eficácia retroativa. Nesse sentido, confiram-se as ementas a seguir: 
    (…)
    Nesse diapasão, constata-se que foram juntadas cópias dos documentos de arrecadação (DARF's) indicando o recolhimento da contribuição ao PIS relativamente a janeiro de 2010 a novembro de 2015 (cinco últimos anos que antecederam o ajuizamento da demanda). Conclui-se, assim, que deve ser reconhecida à demandante a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CRFB/88, assim como o direito à restituição do montante recolhido a título da contribuição ao PIS, nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (22.01.2016), conforme guias DARF's acostadas aos autos.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, ao apreciar os Embargos de Declaração no RE 566.622-RG (Tema 32, Rel. Para acórdão Ministra ROSA WEBER, DJe de 11/5/2020), acolheu-os parcialmente, com efeito modificativo, para: 
    i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e 
    ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". 
    Eis a ementa do julgado:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
    1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
    2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
    3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
    4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.”
    Verifica-se, assim, que esta CORTE decidiu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS através de lei ordinária. 
    No mesmo sentido: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE. CEBAS. EXIGÊNCIA. LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIO. ADMISSÃO. MULTA. CARÁTER COFISCATÓRO. REEXAME DE PROVAS. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 566.622 RG, acolheu-os parcialmente para: (i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii) conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional, razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 864.053-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020) 
    No mesmo sentido, veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.245.985-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 16/6/2020. 
    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado o aresto. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido autoral.
    Invertam-se os ônus sucumbenciais.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente